Tribunal: TJDFT
Processo: 0716021-54.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716021-54.2022.8.07.0006 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: HOSPITAL LAGO SUL S/A, IZABEL ELENA DE SOUSA RABELO TELES, RAIMUNDO NONATO MENDONÇA RABELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PLANO DE SAÚDE. GEAP. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. 1. Cumpriu o recorrente os requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, visto que há a devida exposição do fato e do direito, bem como estão presentes as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”. 3. O artigo 125 do Código de Processo Civil admite a denunciação da lide “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”. No caso dos autos, constata-se hipótese legal para a denunciação pretendida, tendo em vista existir demonstração de vínculo contratual do requerido com o plano de saúde litisdenunciado. 4. Demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória, nos termos dos artigos 12, V, "c", e 35-C, I, ambos da Lei 9.656/98. 5. Sendo indevida a negativa de cobertura sob o fundamento de que o apelado estava no período de carência, pois a internação foi feita em caráter de emergência, mostra-se correta a condenação da operadora do plano de saúde para responder regressivamente à ação de cobrança pela prestação de serviços de saúde ao segurado. 6. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e 421 do Código Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o hospital tinha pelo conhecimento da negativa de autorização pelo plano de saúde e não teria cumprido seu dever de informar adequadamente ao beneficiário a respeito. Assevera que o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares firmado entre o hospital e os beneficiários contém cláusulas específicas que estipulam a responsabilidade solidária do contratante e do paciente no caso de recusa do custeio pela operadora, tratando-se de relação jurídica que não pode ser estendida ao plano de saúde, configurando-se como res inter alio acta e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e 421 do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) a operadora do plano de saúde é parte legítima para responder regressivamente à ação de cobrança pela prestação de serviços de saúde ao segurado (ID 58512022 - Pág. 8). Conclui-se, assim, que foi indevida a negativa sob o fundamento de que o apelado estava no período de carência, pois a internação foi feita em caráter de emergência, sendo correta a condenação da operadora do plano de saúde para responder regressivamente à ação de cobrança pela prestação de serviços de saúde ao segurado (ID 58512022 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024